Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015167-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - CPF: 248.630.528-98 (ADVOGADO), RM PETROLEO S/A - CNPJ: 04.414.127/0001-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO GALAFASSI - CPF: 281.219.958-09 (ADVOGADO), FERNANDO EQUI MORATA - CPF: 268.665.258-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A penhora
de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RM PETROLEO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1004468-25.2016.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o agravante, rejeitou os bens imóveis indicados à penhora e deferiu o bloqueio de valores via Bacenjud.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a agravante que a indisponibilidade de ativos financeiros afronta o art. 185-A do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 560 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que houve apresentação de bens à penhora no prazo legal.

Alega que não houve esgotamento de bens, para que fosse decretada a penhora online.

Assevera que a decisão objurgada não observou o princípio da menor onerosidade ao devedor, já que os bens ofertados somam R$ 2,2 milhões e a dívida é de R$ 1,9 milhão.

Argumenta que o rol do art. 11 da Lei. 6.830/1980 não é taxativo.

O efeito suspensivo foi indeferido (19735982).

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão que autorizou o bloqueio online.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 26165959).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RM PETROLEO S/A
contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo a
quo,
que rejeitou os bens imóveis indicados à penhora e deferiu o bloqueio de valores por meio do Bacenjud.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no 1004468-25.2016.8.11.0041 contra a agravante, visando a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2016424, que somava R$ 1.977.691,41 (um milhão novecentos e setenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) no ajuizamento da demanda.

Após ciência do executivo fiscal, a agravante nomeou à penhora um apartamento matriculado sob o no. 09872 e uma vaga de garagem matriculada sob o no. 09873, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá, sendo avaliados no montante de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).

Por sua vez, o agravado se manifestou pela recusa dos bens e pugnou pelo bloqueio de valores nas contas bancárias da executada.

Em 23/07/2019, o Juízo
a quo
decidiu pela rejeição dos imóveis ofertados e deferiu a penhora online, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em verificar o acerto ou não da decisão que autorizou a indisponibilidade de numerários das contas da executada.

A nomeação de bens à penhora de fato é possível, como diz a agravante, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei 6.830/1980. No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora, in verbis:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Ademais, a recusa por parte da agravada dos imóveis indicados pela agravante é perfeitamente possível, conforme entendimento consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), como cito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PENHORA ON-LINE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO.

1. "A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que, após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei 11.382/2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I, CPC) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A), não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line (via sistema BACEN JUD)" (STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe 4/10/2016).

2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade.

3. Vale consignar que o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.

4. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1576833/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)
(grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART . 11 DA LEF E ART . 835, § 1o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execução Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro.

II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido. (N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)
(grifo nosso)

Com essas considerações não há que se falar em esgotamento de bens, bem como não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao deferir a penhora via Bacejud, não havendo que se falar em reforma do
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020